Tribunal: TJSP
Processo: 1014595-72.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do débito – Inserção nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Possibilidade – Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, impertinentes à demonstração da existência do débito impugnado - Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do débito – Inserção nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Possibilidade – Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, impertinentes à demonstração da existência do débito impugnado - Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil – Inexigibilidade do débito declarada – Ilícito configurado – Inexistência de anotações anteriores – Afastamento da incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral configurado – Existência de anotação posterior inserida com menos de 30 dias de diferença da restrição declarada inexigível – Ação proposta decorridos dois anos, sem indicação de prejuízos concretos - Indenização fixada no montante de R$ 10.000,00, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesada a existência de restrição posterior – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014595-72.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LETICIA
CARDOSO VENTURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 2/12
Voto no 21165
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Leticia Cardoso Ventura
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Mariana Horta Greenhalgh
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada
com
pedido
indenizatório

Alegação
de
desconhecimento do débito Inserção nos órgãos de proteção ao
crédito
Pedidos improcedentes - Pleito de reforma

Possibilidade
Telas sistêmicas produzidas unilateralmente,
impertinentes à demonstração da existência do débito impugnado -
Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil Inexigibilidade do débito declarada Ilícito configurado
Inexistência de anotações anteriores Afastamento da incidência
da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça Dano moral
configurado
Existência de anotação posterior inserida com
menos de 30 dias de diferença da restrição declarada inexigível
Ação proposta decorridos dois anos, sem indicação de prejuízos
concretos - Indenização fixada no montante de R$ 10.000,00, em
atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sopesada a existência de restrição posterior Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Letícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 3/12
Cardoso Ventura, em face de r. sentença de fls. 96/98, proferida pela MM.
Juíza de Direito da 1a da Vara Cível da Comarca de Osasco, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório
ajuizada em face de Banco Bradesco S/A, por meio da qual foram julgados
improcedentes os pedidos iniciais e a autora condenada no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da ação.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso as
normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do
ônus da prova. Aduz que o réu se limitou a apresentar documentos unilaterais,
os quais não se prestam a demonstrar a regularidade do débito. Argumenta
que sofreu dano moral a ser indenizado, porquanto o apontamento
preexistente ao impugnado nos autos é igualmente ilegítimo, de modo que
não se aplica ao caso a Súmula no 385, do E. STJ. Requer, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o
réu ao pagamento de 50 salários mínimos a título de dano moral
(fls.101/116).
O recorrido apresentou contrarrazões (fls.120/123),
pugnando pela manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo, sem necessidade do preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 4/12
de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d. magistrada a
quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória decorrente da inserção dos
dados da autora em cadastro de inadimplentes, por débito que ela alega não
reconhecer.
Argumentou a autora ter sido surpreendida com a
inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto
débito, no valor de R$125,81, supostamente oriundo do contrato
no°401456998000054EC.
De sua parte, o banco réu alegou que a autora aderiu ao
contrato de empréstimo, por meio de contrato eletrônico (instrumentalizado
em aplicativo do celular) mas, deixou de adimplir as parcelas.
Sobreveio a r. sentença na qual a d. magistrada julgou
improcedentes os pedidos iniciais (fls.96/98).
Com efeito, verifica-se que vínculo havido entre as partes
está inserido no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da
Súmula 297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
A controvérsia nos autos veio delineada com fundamento
na irregularidade do débito inserido nos órgãos restritivos.
No caso dos autos, a parte autora comprovou que teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 5/12
seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, por ordem da
instituição requerida (fls.31).
De outro lado, o banco réu, ao reverso do alegado,
limitou-se a asseverar a regularidade da cobrança, bem como, a licitude da
inserção indevida dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
coligindo aos autos, tão somente, telas sistêmicas, documentos que,
isoladamente, não corroboram suas afirmações.
Nesse passo, a assertiva do réu, no sentido de que o
contrato de empréstimo foi realizado através de aplicativo de celular é
insuficiente, porquanto nem mesmo a existência de contrato de abertura de
conta bancária foi coligido.
Não se olvida que as formas de contratação foram
ampliadas, o que permite pressupor correlata obrigação dos fornecedores
(dever anexo) quanto à elaboração de autenticação da operação, ainda que por
meio eletrônico.
Incumbia ao réu provar a origem da dívida, dado que a
requerente alegava justamente o desconhecimento, não sendo viável compeli-
lo a provar fato negativo.
Nesse diapasão, oportunas as palavras de Humberto
Theodoro Junior a respeito do ônus da prova:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 6/12
a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende
a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.” (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento - vol. I - Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. digital).
Destarte, merece reforma a r. sentença hostilizada, para
fins de declarar inexistência do débito que deu origem ao apontamento.
Quanto ao dano moral, com razão a autora, isso porque a
restrição creditícia indevida, capaz de ensejar dano moral, verifica-se quando
aquele que reclama a indenização não suportava, por ocasião da negativação,
situação idêntica, isto é, não passava pelo constrangimento de ter seus dados
inseridos em cadastro de inadimplentes.
Nesse passo, no caso em tela, os documentos de fls. 29/31
demonstram que a autora não possuía, em data anterior, outros apontamentos
que não os discutidos nestes autos.
Dessa forma, impõe-se o afastamento da incidência da
Súmula 385, do E. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No mesmo diapasão, recente precedente desta C. Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 7/12
Justiça:
“DANOS MORAIS - Inscrição indevida do nome do
autor em órgão de proteção ao crédito - Dívidas já
declaradas
inexigíveis
em
ação
anterior
-
Descumprimento a decisão transitada em julgado -
Obrigação de indenizar configurada - Demais
apontamentos em nome do autor excluídos ou
suspensos antes da propositura da ação - Inscrições
levadas a efeito pela ré que atualmente são as únicas
responsáveis pelas restrições de crédito em nome do
autor - Valor da indenização que não comporta
reparos - Incidência dos juros a partir das
negativações reclamadas nestes autos - Sucumbência
recíproca afastada - Ônus exclusivo da ré - DOS
RECURSOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DO
AUTOR E NÃO PROVIDO O DA RÉ.” (TJSP;
Apelação 1006974-64.2017.8.26.0576; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017;
Data de Registro: 05/10/2017)
Destarte, inaplicável o enunciado da Súmula 385, do
Superior Tribunal de Justiça, devendo ser o réu condenado ao pagamento de
indenização por danos morais.
Consigne-se, por oportuno, que em tais casos já se
presume o dano apenas pela inscrição indevida, sendo desnecessária qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 8/12
outra prova concreta de sua ocorrência.
A esse respeito confira-se julgados desta C. Câmara:

“DANO
MORAL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Alegação de indevida
inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito. Existência de registros
desabonadores pretéritos devidamente impugnados.
Consideração de que a existência de inscrições
cadastrais posteriores não exclui o direito à reparação
por dano moral, embora sirva de critério para o
arbitramento da indenização. Danos morais indenizáveis configurados. Arbitramento da indenização em oito mil reais, corrigidos
monetariamente desde a data da realização da sessão
de julgamento, computados os juros legais de mora
desde o evento, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual. Inaplicabilidade ao caso da Súmula
n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial
julgado
parcialmente
procedente.
Sentença
reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação / Consórcio 0028543-33.2005.8.26.0068 Relator(a):
João
Camillo
de
Almeida
Prado
Costa; Comarca:
Bebedouro; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 18/04/2016; Data de registro: 19/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 9/12
Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Anotações em cadastro de proteção ao crédito

Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de
rejeição do indenizatório
Outras anotações
restritivas em nome do autor não devendo ser levadas
em consideração para o reconhecimento do dano, já
que nenhuma delas é concomitante às discutidas nos
autos Inaplicabilidade à espécie da Súmula 385 do
STJ Dano moral caracterizado Arbitramento da
indenização, porém, não podendo deixar de ter em
conta o aparente descaso do autor para com seu bom
nome, haja vista as inúmeras outras anotações
restritivas ulteriores Peculiar situação dos autos
justificando o arbitramento da indenização no valor
de, apenas, R$ 5.000,00 Ação procedente, nesses
termos Sentença parcialmente reformada. Apelação
a que se dá parcial provimento.” (Apelação / Bancários
1056990-63.2015.8.26.0100 Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2015; Data de registro:
16/12/2015)
Na hipótese, houve ofensa à honra objetiva e subjetiva da
autora, que teve seus dados inseridos indevidamente em rol de maus
pagadores, sendo, portanto, devida a indenização a título de dano moral, cujo
quantum deve ser fixado em valor suficiente para reparar os prejuízos
suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 10/12
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação
de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei
Beneti, j. 06/08/2013).
Nesse sentido, também, a doutrina de Humberto
Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da
experiência registrada no direito comparado para evitar-
se que as ações de reparação de dano moral se
transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas
maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente,
estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará
a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual
de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral
tomando como base tão somente o patrimônio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 11/12
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma
equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma
universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e
nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante
da indenização será fixado equitativamente pelo
Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano
Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora
Del Rey, 2010, p. 51).
In casu, embora a autora não possuísse anotação
preexistente, porém contava com outra posterior, inserida com menos de 30
dias de diferença (fls.29). Vale destacar que a restrição declarada inexigível
nestes autos data de dezembro de 2017, porém a ação somente fora proposta
no ano de 2019 e sem indicar um único prejuízo concreto ao longo desses
anos.
Destarte, considerada a situação fática apresentada, o
importe de R$10.000,00, apresenta-se adequado, proporcional e razoável para
o fim a que se destina, compensar os prejuízos suportados pela parte lesada,
bem como, punir o causador do dano pela negligência na condução de seus
negócios.
A atualização monetária deverá incidir do arbitramento,
nos moldes da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, considerando a
ausência de prova do contrato que ensejou o apontamento, os juros
moratórios devem incidir a partir da restrição.
Em razão da sucumbência exclusiva arcará, o réu, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014595-72.2019.8.26.0405 Osasco Voto no 21165
Fls. 12/12
pagamento das custas e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 20%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento à
apelação nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora